Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À EMBARGANTE EXECUTADA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é correta a extinção dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo quando se trata de parte que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos colacionados aos autos demonstra que a executada embargante percebe proventos de aposentadoria equivalente a um salário-mínimo, possui saldos bancários irrisórios e não há notícias de que possua patrimônio relevante, o que comprova sua hipossuficiência econômica.
4. A jurisprudência do colendo STJ admite a mitigação da exigência de garantia do juízo em casos de comprovada hipossuficiência patrimonial, como na hipótese vertente, sob pena de inviabilizar o acesso à via dos embargos à execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“A exigência de garantia do juízo nos embargos à execução fiscal deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência patrimonial da parte executada embargante, beneficiária da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
CPC, art. 99, §§2o e 3o; art. 319.
Lei 6.830/80, art. 16, §1o.
Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.487.772/SE, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria.
TJDFT, Acórdão 1382312, 2a Turma Cível, Rel. Sandra Reves.
TJDFT, Acórdão 1371539, 4a Turma Cível, Rel. Sérgio Rocha.